Tribunal: TJMT
Processo: 0006258-29.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006258-29.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UOLTER ALVES DE SOUZA - CPF: 131.715.501-72 (RECORRENTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JEISIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 049.125.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.431.501-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, DE MODO A DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE ABORTO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, DEVENDO A AÇÃO PENAL CONTINUAR EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES DOS QUAIS FOI DEVIDAMENTE PRONUNCIADO. RESTARAM PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DEFENSIVAS PELO ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 126, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL DO CÓDIGO PENAL), ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, COMBINADO COM ART. 226, I E ART. 61, II, “F”, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E ESTUPRO (ART. 213, COMBINADO COM ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
,
DESPRONÚNCIA
E
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DO CRIME DE ABORTO.
POSSIBILIDADE
. DATA IMPRECISA (PERÍODO APROXIMADO) DO FATO NARRADA NA EXORDIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INÍCIO DO PRAZO NO DIA MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO. RECORRENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE QUE ENSEJA A REDUÇÃO PELA METADE DO PERÍODO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO LEGAL PARA PUNIÇÃO ESTATAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DELITO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS GRAVOSA DE 2010. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES.

1.

No caso, quanto ao aborto praticado por terceiro imputado ao réu na pronúncia (art. 126, parágrafo único, parte final do Código Penal), sua pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos de reclusão, de maneira que a prescrição da reprimenda ocorrerá após o transcurso de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II do diploma penal. Todavia, conforme consta dos autos, verifica-se que o recorrente tem atualmente 74 (setenta e quatro) anos de idade, motivo pelo qual o prazo prescricional correrá, para ele, reduzido à metade, ou seja, em 08 (oito) anos, consoante art. 115 do Código Penal.

2.

De outro lado, conforme se verifica da denúncia ofertada, o aborto provocado por terceiro teria ocorrido em data imprecisa do ano de 2009, quando a vítima ingeriu medicamento a mando do recorrente, para que então se interrompesse a gravidez. Nesse sentido, quando a peça ministerial apresentar data aproximada, para fins de contagem de prazos prescricionais, deve-se utilizar a primeira a partir da qual a consumação poderia ocorrer – neste caso, 01º de janeiro de 2009 – de modo a beneficiar o acusado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

3.

Ainda, como o crime teria ocorrido em 2009, não se aplica a redação do art. 110, § 1º do Código Penal, com a alteração dada pela Lei 12.234/10, visto que esta tornou a lei penal mais gravosa. Assim, cabível na espécie o art. 110, § 2º do diploma penal, em que se utiliza como termo inicial prescricional data anterior à do recebimento da denúncia.

4.

Com efeito, considerando a data imprecisa dos fatos e o primeiro marco interruptivo de recebimento da denúncia (art. 117, I do Código Penal) tão somente em 19 de junho de 2017, verifica-se o transcurso de mais de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, II e art. 115, ambos do Código Penal, portanto, extinta a punibilidade do recorrente tão somente quanto a este crime, em razão da prescrição.

5.

Contudo, importante destacar que o recorrente também foi pronunciado pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com art. 226, I e art. 61, II, “f”, na forma do art. 71, todos do Código Penal), nos termos da Lei de Crimes Hediondos, bem como estupro (art. 213, combinado com art. 226, II, todos do Código Penal), nos autos 0013347-74.2012.8.11.0042, não havendo qualquer irresignação defensiva quanto a estes pontos. Assim, a ação penal deve continuar em relação aos delitos mencionados, com a exceção do crime de aborto dos autos 0006258-29.2014.8.11.0042, cuja prescrição está sendo aqui reconhecida, ficando as demais teses levantadas prejudicadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 14ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, o juízo pronunciou o recorrente pelos crimes de aborto provocado por terceiro (art. 126, parágrafo único, parte final do Código Penal) na ação penal 0006258-29.2014.8.11.0042, bem como pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com art. 226, I e art. 61, II, “f”, na forma do art. 71, todos do Código Penal), nos termos da Lei de Crimes Hediondos, bem como estupro (art. 213, combinado com art. 226, II, todos do Código Penal), nos autos 0013347-74.2012.8.11.0042 (ID 131756923, p. 33/56).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, sustenta
a)
a prescrição da pretensão punitiva do crime de aborto;
b)
a absolvição sumária do delito pela atipicidade da conduta e
c)
a despronúncia da infração penal em razão da inexistência de materialidade e indícios de autoria (ID 131756947).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do recorrido. Nesta peça, o órgão ministerial requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito para manter incólume a decisão prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 131756950).

Em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida. Assim, concluiu que não seria o caso de modifica-la, motivo pela qual manteve a decisão tal como prolatada (ID 131756951).

Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Com efeito, opinou pelo provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de aborto, pela ocorrência da prescrição punitiva, restando prejudicada a análise das demais teses (ID 141156157).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu, em que sustenta, em apertada síntese,
a)
a prescrição da pretensão punitiva do crime de aborto;
b)
a absolvição sumária do delito pela atipicidade da conduta e
c)
a despronúncia da infração penal em razão da inexistência de materialidade e indícios de autoria. Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifica-se assistir razão à irresignação
.

Isso porque, quanto ao crime ao réu imputado (art. 126, parágrafo único, parte final do Código Penal), tem-se que sua pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos de reclusão, de maneira que a prescrição da reprimenda ocorrerá após o transcurso de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II do diploma penal. Todavia, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (ID 131756914, p. 51), pela consulta ao seu documento de identidade, verifica-se que o recorrente nasceu em 12 de agosto de 1948, tendo atualmente 74 (setenta e quatro) anos, motivo pelo qual
o prazo prescricional correrá, para ele, reduzido à metade
, portanto, em 08 (oito) anos, consoante art. 115 do Código Penal.

De outro lado, conforme se verifica da denúncia ofertada, o aborto provocado por terceiro teria ocorrido em
data imprecisa do ano de 2009
, quando a vítima ingeriu medicamento a mando do recorrente, para que então se interrompesse a gravidez. Nesse sentido, quando a peça ministerial apresentar data aproximada, para fins de contagem de prazos prescricionais, deve-se utilizar a primeira a partir da qual a consumação poderia ocorrer –
no caso, 01º de janeiro de 2009
– de modo a beneficiar o acusado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos casos em que o Ministério Público não declina na denúncia o(s) dia(s) preciso(s) dos fatos, indicando apenas um período de tempo dentro do qual a conduta teria sido praticada,
esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem reputado a data mais benéfica ao acusado como sendo aquela a ser tida em conta para o cômputo do lapso prescricional.
3. Na hipótese em apreço, não tendo o órgão ministerial indicado as datas em que o recorrente teria praticado o ilícito disposto no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/1979,
afirmando, apenas, que os fatos teriam ocorrido entre os anos de 2002 a 2014, impõe-se a consideração da data mais benéfica ao acusado, qual seja, o dia 1.1.2002.
(...) (RHC n. 65.785/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018).

Além disso, como o crime teria ocorrido em 2009, não se aplica a redação do art. 110, § 1º do Código Penal, com a alteração dada pela Lei 12.234/10, visto que esta tornou a lei penal mais gravosa. Assim, cabível na espécie o art. 110, § 2º do diploma penal, em que se utiliza como termo inicial prescricional data anterior à do recebimento da denúncia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

(...)
Tratando-se de infração anterior à vigência da Lei 12.234/2010, não se aplica a atual redação do art. 110, § 1º, do CP
, razão pela qual a prescrição retroativa tem por
termo inicial a data dos fatos delitivos
. (...) (AgRg no REsp n. 2.020.014/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 27/12/2022
).

(...)
A Lei n. 12.234/10
– que modificou a redação dos arts. 109 e 110 do Código Penal –,
consubstancia lei posterior maléfica, pois agravou a situação do indivíduo tido como infrator, de modo que as alterações por ela introduzidas no referido
Codex
não podem retroagir para prejudica-lo
(art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal). (...) (N.U 0003398-14.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado no DJE 13/06/2022
).

Desta feita, considerando a data imprecisa dos fatos e o primeiro marco interruptivo de recebimento da denúncia (art. 117, I do Código Penal) tão somente em 19 de junho de 2017 (ID 131756917, p. 39/40),
verifica-se o transcurso de mais de 08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, II e art. 115, ambos do Código Penal. De igual modo, a pronúncia do réu ocorreu somente em 09 de dezembro de 2020 (ID 131756923, p. 33/56), quando aquele já havia completado 72 (setenta e dois) anos, portanto, extinta a punibilidade do recorrente tão somente quanto a este crime, em razão da prescrição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos procedimentos dos crimes de competência do Tribunal do Júri,
a redução da prescrição pela idade do agente ocorre quando ele completa setenta anos antes da sentença proferida em plenário de julgamento, decorrente do veredito emitido pelo Conselho de Sentença, pouco importando a data em que o acusado for pronunciado
. (...) Ultrapassado o prazo prescricional previsto em lei,
entre a data do fato e o recebimento da denúncia, incide a prescrição da pretensão punitiva
, não se aplicando o impeditivo do art. 110, § 1º, parte final, do CP, quando a conduta é anterior à modificação legal mais gravosa. (...) (AgRg no AREsp n. 1.506.267/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021).

Por fim, importante destacar que o recorrente também foi pronunciado pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com art. 226, I e art. 61, II, “f”, na forma do art. 71, todos do Código Penal), nos termos da Lei de Crimes Hediondos, bem como estupro (art. 213, combinado com art. 226, II, todos do Código Penal), nos autos 0013347-74.2012.8.11.0042,
não havendo qualquer irresignação defensiva quanto a estes pontos
. Assim, a ação penal
deve continuar
em relação aos delitos mencionados, com a exceção do crime de aborto dos autos 0006258-29.2014.8.11.0042, cuja prescrição está sendo aqui reconhecida, ficando as demais teses levantadas prejudicadas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o provejo
, de modo a declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de aborto, pela ocorrência da prescrição, devendo a ação penal continuar em relação aos demais crimes dos quais foi devidamente pronunciado, nos termos expostos acima. Via de consequência, as demais teses defensivas restam prejudicadas pelo acolhimento da prejudicial de mérito.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023